Tribunal: TJMT
Processo: 1001260-76.2018.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001260-76.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUBINALDO MAIA ABREU - CPF: 162.301.241-49 (RECORRIDO), ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - CPF: 941.550.971-68 (ADVOGADO), VILMA RODRIGUES DOS PASSOS - CPF: 378.259.501-78 (RECORRENTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001260-76.2018.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

VILMA RODRIGUES DOS PASSOS

Recorrido(s):

RUBINALDO MAIA ABREU

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/07/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA PELO VALOR DA CAUSA – REJEITADA

O autor/recorrido pleiteia apenas a obrigação de fazer, consistente na realização de transferência do bem, que adquiriu em meados de 2010/2011, que aduz ter comprado no valor de R$ 15.000,00, atribuindo ao valor da causa. Em depoimento o sr. Benjamim alega que não se recorda ao certo o valor que vendou o bem, sendo entre R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00.

A recorrente aduz que há necessidade de avaliar o bem. No entanto, tal pedido sequer foi alegado em contestação ou memoriais finais após a instrução, sendo ato meramente protelatório ao prosseguimento do feito, de onde resta preclusa tal oportunidade, dentro do escopo probatório, ainda mais quando o mesmo quer avaliar o bem, tentando provar em momento subsequente ao que deveria ter sido alegado. Preliminar rejeitada.

REMESSA DO FEITO À VARA COMUM – REJEITADO.
Inexistindo qualquer óbice ao trâmite da ação perante os Juizados Especiais, dentro da dinâmica processual ali imposta, inexiste a mínima possibilidade de envio do feito à Justiça Comum, por mera liberalidade das partes, sendo optativa a escolha entre a Justiça Comum e a Especializada, tendo o feito regularmente sido desenvolvido dentro do normal trâmite que se espera.

PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – REJEITADO - ATO JÁ REALIZADO. A audiência de instrução foi devidamente realizada a seu termo, forma e tempo
, de onde, encerrada a instrução com a concordância de ambas as partes, não se entende tal pedido em sede de recurso, de onde quero crer que ali colocado de forma equivocada, porém na obrigação de análise e rejeição neste momento.
REJEITADA.

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO.

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATOS VERBAIS DE COMPRA E VENDA DE LOTE – PLEITO DE REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO BEM – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A parte Recorrida celebrou contrato com um terceiro, sr. Benjamim, adquirindo dois lotes na cidade de Barra do Garças, matrículas n° 38.858 e n° 38.859.

Os terrenos estão em nome da recorrente, sra. Vilma, que havia vendido os mesmos para a esposa do Sr. Benjamim, em meados de 2010/2011.

Como ambos os contratos foram verbais, foi realizado audiência de instrução e julgamento para esclarecer os fatos.

Conforme depoimento da testemunha sr. Benjamim, a recorrente, sra. Vilma, estando em Portugal, vendeu o lote para sua ex-esposa sra. Valdete, pois estaria sem dinheiro para retornar ao Brasil.

Assim que retornou, a sra. Vilma entregou os documentos para o sr. Benjamim, que logo em seguida vendeu para o recorrido.

As provas dos autos convencem de que os fatos se deram como noticiados na inicial.

Com bem pontuado na sentença, a recorrente jamais promoveu qualquer diligência, mesmo tendo ciência que o imóvel estaria sendo utilizado e com construção no mesmo.

Vejamos a fundamentação do juiz a quo:

“Primeiramente, o fato da reclamada entregar a documentação completa do imóveis para a pessoa de Benjamim sob alegação de que este iria analisar, e que jamais tentou reaver os documentos pois poderia retirar outra via, não merece reconhecimento, pois não se trata de pratica usual, sendo que ninguém entregaria a documentação de uma propriedade para terceiros sem que existe qualquer negociação anterior.

Em segundo lugar, o fato da reclamada ter ciência de que o autor tem residência no local há mais de vinte anos e jamais promover qualquer diligencia para que fosse desocupado o imóvel, demonstra concordância com a situação.

E por fim, porém não menos importante, a reclamada alega que sempre pagou os IPTU’s do imóvel, no entanto, não apresentou nenhum comprovante de pagamento, apenas o extrato dos referidos IPTU’s quitados.

Assim, a situação demonstra evidente má-fé da reclamada, que diante da solicitação de escrituração muito posterior ao negócio realizado, diante da valorização do valor do imóvel, tentar receber duplamente pela venda realizada.”

Portanto, escorreita a sentença de procedência, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

“Diante do exposto,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para:

a) DETERMINAR que a reclamada promova a declaração de venda dos imóveis discutidos na inicial, no prazo de 10 (dez) dias.

b) Em caso de não cumprimento, OFICIE-SE o cartório de registro de imóveis para que autorize o reclamante RUBINALDO MAIA ABREU a proceder a escrituração dos imóveis objetos das matrículas 38.858 e 38.859.”

Em relação ao prequestionamento alegado pela parte Recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

É neste sentido a jurisprudência do STJ, in verbis:

É entendimento assente de nossa jurisprudência que o acórdão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio. (STJ - Primeira Turma, AI 169.073-SPS-AgRg, rel. Min. José Delgado)

O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. (RJTJESP 115207).

Ademais, o questionamento acerca da testemunha Sr. Benjamim, que foi quem teria celebrado a venda com o Sr. Rubinaldo, registro que na época da audiência o mesmo foi devidamente compromissado e NÃO SE OBSERVA NENHUMA CONTRADITA da mencionada testemunha, sendo que, agora em sede de recurso vem alegar interesse da mesma, alegando suspeição entre outros, em momento posterior, após o ato sacramentado não lhe aproveitar.

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020